Tribunal: STF
Processo: ACO 3576
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Pedido de tutela de urgência. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Fundo Estadual de Saúde. Termo de Ajustamento de Conduta firmado pela União e o Banco do Brasil. Afastamento de suas restrições aos fundos estaduais. 



1. Ação inicialmente proposta por Estado-federado em face da União e do Banco do Brasil, em primeira instância, para impugnar TAC que regulamenta a movimentação de recursos federais transferidos aos entes subnacionais.



2. Remessa do feito ao STF, em razão da presença de conflito federativo.



3. Confirmação da tutela de urgência e dos demais atos já praticados pelo juízo de primeiro grau.



    1. Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina originariamente perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do mesmo estado, em face da União e do Banco do Brasil, com o objetivo de suspender a aplicação de quaisquer restrições ou mudanças de rotina de movimentação financeira estabelecidas em compromisso de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União e o Banco do Brasil, em relação a contas de titularidade ou sob a gestão do Estado de Santa Catarina, ou de entes da sua Administração Indireta.



    2. O Estado-autor sustenta a ineficácia do TAC em relação à sua esfera jurídica, uma vez que não houve qualquer participação de Estados e Municípios no processo de elaboração do TAC, o que teria violado os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. Nesse sentido, com fundamento no art. 5º, II, da Constituição Federal, argumenta que não seria possível que o TAC projetasse efeitos jurídicos válidos em relação a terceiros, diante da intranscendência das disposições do termo.



    3. Considerando o impacto provocado em suas rotinas e procedimentos de gestão financeira, aponta que haveria violação à autonomia federativa do Estado, em especial no que concerne às suas auto-organização e autogestão financeira.



    4. O juízo de primeira instância deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos réus “que se abstenham de aplicar, ao FUNDEB Estadual e ao Fundo Estadual de Saúde do Estado de Santa Catarina, as restrições de transferência interna de recursos entre contas de titularidade ou sob gestão do Estado de Santa Catarina, mediante procedimento de descentralização de recursos prevista na Lei Estadual nº 12.931/04.” (doc. 112)



    5. O Banco do Brasil e a União apresentaram contestação (docs. 129 e 144). Preliminarmente, indicaram a competência do STF para analisar a causa, uma vez que envolve conflito federativo. No mérito, alegaram que as rotinas estabelecidas no TAC decorrem dos Decretos nºs 6.170/2007 e 7.507/2011, não inovando em obrigações impostas aos estados e municípios. Aduziram que os entes federados participaram da formulação do TAC. Esclareceram que os procedimentos estabelecidos no Termo visam a assegurar a transparência e o controle na movimentação de recursos federais. Às instituições financeiras caberia assegurar que as movimentações de recursos ocorressem entre contas bancárias, por meio eletrônico.



    6. O autor apresentou réplica (doc. 160) na qual alegou a competência da Justiça Federal de 1ª instância para causa, em vista da ausência de conflito acerca das competências dos entes federados. Defendeu a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Afastou a tese de que os recursos regulados pelo TAC seriam transferências voluntárias, das quais a União teria plena disponibilidade. Reiterou que os Estados não participaram da elaboração do TAC, havendo apenas o encaminhamento de algumas ponderações pelo GEFIN/CONFAZ e pelo Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde. Ressaltou, por fim, a alegação de que o TAC inovou no ordenamento jurídico, não sendo apenas uma peça de regulamentação dos decretos mencionados pelos réus.



    7. Em especificação de provas, o autor requereu a inversão do ônus, para que a União fosse impelida a apresentar prova documental que refutasse a alegação quanto à sua participação na feitura do TAC (doc. 169). Os réus deixaram de se manifestar, conforme certificado nos autos (docs. 175 e 176).



    8. Os autos subiram a esta Corte por força do provimento do pedido formulado na Reclamação 29.369, de minha relatoria, em razão da competência originária deste Supremo Tribunal para processar e julgar as causas entre Estados e União que veiculem um conflito federativo (doc. 228). 



    9. Determinei a intimação da União e do Banco do Brasil para se manifestarem sobre o pedido de tutela de urgência, o que foi devidamente cumprido (docs. 239, 242 e 246).



    10. A União, espontaneamente, trouxe aos autos a informação de que está em elaboração a minuta do Segundo e Terceiro Termos Aditivos ao TAC, para conformar seu teor à nova legislação do FUNDEB (doc. 262). Determinei a intimação do autor para que se manifestasse sobre esse fato novo (doc. 265).



    11. O autor apresentou manifestação, na qual alegou (i) que os aditivos foram negociados unilateralmente, sem a participação dos entes federados em sua formulação, (ii) que as vedações decorrentes do TAC ainda impedem a movimentação de recursos estaduais em certas hipótese e (iii) que os recursos do FUNDEB em Santa Catarina não recebem complementação federal, apenas transitando no fundo federal para fins de gerenciamento do sistema (doc. 267).



    12. É o relatório. Decido.



    13. Assinalo, de início, que controvérsia subsiste, embora estejam em confecção novos termos aditivos ao TAC, conforme se depreende da última manifestação do autor.



    14. Quanto ao pedido de tutela de urgência, observo que a jurisprudência desta Corte se alinhou no sentido das teses autorais. Veja-se o seguinte precedente representativo desse entendimento, de minha relatoria:



    Ementa: Direito Administrativo. Ação Cível Originária. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Termo de Ajustamento de Conduta. Afastamento de sua aplicação aos Estados que não recebem complementação de verbas federais. 



    1. Agravos interpostos contra decisão monocrática que, após a homologação de acordo sobre a aplicação do Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre a União, a Procuradoria-Geral da República, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal, para instituir mudanças na forma de custódia e movimentação de recursos públicos federais repassados aos demais entes federativos, decidiu a controvérsia remanescente, relativa à gestão dos recursos do FUNDEB nos Estados que não recebem complementação federal.



    2. O termo de ajustamento de conduta tem por objeto a concretização das disposições dos Decretos nº 6.170/2007 e 7.507/2011, que estabelecem a forma de custódia e movimentação de verbas da União repassadas aos demais entes federativos. Não havendo o ingresso de recursos federais na conta do FUNDEB, não incidem os decretos e inexiste interesse da União. Os Estados que se encontram nessa situação, enquanto assim permanecerem, não se submetem, no ponto, ao Termo de Ajustamento de Conduta. Precedentes.



    3. Agravos internos aos quais se nega provimento. (ACO 3033 AgR, Tribunal Pleno, j. em 03.08.2021, DJe de 17.08.2021)



    15. Seguem no mesmo sentido os acórdãos proferidos nas ACOs nºs 3034, 3038, 3040 e 3079, também de minha relatoria.



    16. Portanto, ratifico os termos da tutela de urgência deferida, por seus próprios fundamentos, considerando o tempo decorrido desde seu deferimento e as decisões já adotadas por esta Suprema Corte, indicadas acima, que sinalizam a presença da plausibilidade jurídica do pleito autoral. Ratifico, igualmente, todos os demais atos praticados pelo juiz de primeiro grau. 



    17. Nos termos dos arts. 364, §2º, do CPC/2015, e 249 do RISTF, abra-se vista, sucessivamente, ao autor e aos réus para que apresentem suas razões finais, no prazo de 15 (quinze) dias. No mesmo prazo, devem as partes confirmar a informação sobre o não-recebimento de recursos federais pelos fundos de titularidade do Estado de Santa Catarina.



    18. Em seguida, independentemente de novo despacho, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer sobre o mérito.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator